Tribunal: CARF
Processo: 10980.720025/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-08-30

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.720025/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.259 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de julho de 2022
Recorrente
BERNECK S.A. PAINEIS E SERRADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/01/2006
CRÉDITOS PERTENCENTES A ESTABELECIMENTOS LOCALIZADOS
FORA
DA
CIRCUNSCRIÇÃO
DA
AUTORIDADE
IMPETRADA.
APROVEITAMENTO EM ESTABELECIMENTO DIVERSO.
O processo foi movido pelo estabelecimento matriz, que realizava apuração
centralizada, inaplicável o raciocínio de segregação trazido pela fiscalização

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
de conversão do julgamento em diligência, vencido o conselheiro Paulo Régis Venter, que votou
por convertê-lo à Unidade de Origem, para que fosse analisada a eventual repercussão, na análise
do crédito pleiteado neste processo, da liquidação da decisão transitada em julgado no PAF no
10980.003692/2007-90. No mérito, por unanimidade, acordam em dar provimento ao recurso
voluntário
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Régis Venter
(Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora) e Mateus Soares de Oliveira.
Ausente o Conselheiro Carlos Delson Santiago.
Relatório
Trata-se o presente processo de compensação de Imposto sobre Produtos
Industrializados – IPI, realizado mediante PER/DCOMP No 11490.95649.300112.1.1.01-3190,,
período de apuração 3o trimestre/2011.
O acórdão de no 09-67.256, da 3a Turma da DRJ/JFA, manteve em partes o
despacho decisório, para reconhecer que o débito de R$1.696.500,00, em face do lançamento de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.720025/2011-51
Fl. 541
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.259 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720025/2011-51

ofício consubstanciado no processo no 10980.003692/2007-90, deve ser retirado da DCOMP no
04609.74595.050609.1357-0139, permanecendo em cobrança apenas o débito de R$41.100,00.
Por descrever bem os fatos, transcreve-se o relatório da decisão de 1a instância:
(...) Para a análise da petição do interessado, o processo foi baixado para tratamento
manual, executado o procedimento fiscal com emissão de intimação ao contribuinte
para apresentação de documentos, culminando na elaboração do Despacho Decisório de
fls. 315/320, com a não homologação da compensação declarada. Entendeu a
fiscalização que um mesmo crédito teria sido direcionado para a quitação de débitos
distintos: um no RAIPI, por meio de dedução de débitos na escrita fiscal; outro, por
meio de utilização de declaração de compensação. Ou seja, débitos distintos não
poderiam ser compensados com um mesmo montante créditos, suficiente apenas para a
extinção de só uma modalidade de débito. Insatisfeito, o contribuinte ingressou, em
14/02/2011, com a manifestação de inconformidade de fls. 334/364. Inicialmente, o
contribuinte traça o histórico sobre os fatos acontecidos, desde a obtenção do direito aos
créditos "presumidos" até a (s) maneira (s) como os utilizou.
Em seguida, em preliminar, o manifestante pede o cancelamento da DCOMP
retificadora no 04609.74595.050609.1357-0139.
No mérito, ele discorre sobre a possibilidade de compensação de créditos originários de
decisão judicial. Faz citações do art. 170 do CTN; arts. 1o e 12, § 1o, do Decreto no
2.138, de 1997; art. 74, da Lei no 9.430, de 1996, e 11 da Lei 9.779, de 1999, institutos
legais que instituem e lastreiam a compensação e o aproveitamento de créditos de IPI.
Volta-se, então, para as IN SRF nos 320, de 2003; 460, de 2004, e 600, de 2005, que
modernamente criaram o PER/DCOMP e orientam os procedimentos de compensação,
restituição, ressarcimento, etc, tudo no sentido de analisar os pedidos de compensação
de créditos por meio eletrônico e das compensações realizadas com a utilização de
créditos habilitados decorrentes de ações judiciais com trânsito em julgado. Nesse
sentido, afirma que habilitou o crédito pleiteado para a realização de compensação.
Alerta que não houve dano ao Erário ao indicar a utilização do crédito na escrita fiscal e
posteriormente realizar compensação do mesmo débito e mesmo crédito por meio de
DCOMP. Para tanto, contratou empresa especializada para realizar auditoria nos seus
procedimentos de dedução e compensação de débitos. Por fim, faz comentários sobre as
autuações sofridas em decorrência da escrituração de créditos no RAIPI e das glosas
sofridas nos créditos escriturados. Finaliza a manifestação de inconformidade mediante
o seguinte pleito:
Pelo exposto, considerando os fatos demonstrados, requer seja julgada procedente a
presente manifestação de inconformidade para, em preliminar, reconhecer o
cancelamento efetuado na DCOMP 04609.74595.050609.1357-0139, visto o equivoco
na intimação realizada pela Autoridade. Se este não for o entendimento, requer a
revogação do R. Despacho Decisório e a imediata interrupção dos Processos de
Cobrança de Débitos n.° 10980-720.115/2011-42 e n.° 10980-720.025/2011-51.
A recorrente tomou ciência da decisão em 16 de novembro de 2020, e interpôs
Recurso Voluntário (fls. 508-515), em 25 de novembro de 2020, reiterando os argumentos
utilizados na defesa da 1a instância, bem como apresentando documentação comprobatória o qual
reitera o direito da recorrente de apurar crédito de IPI de todos os seus estabelecimentos,
desconsiderando a segregação dos estabelecimentos.
É o relatório.

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
Fl. 542
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.259 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720025/2011-51

O recurso voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos de
admissibilidade, e dele tomo conhecimento.
A recorrente buscou através de transmissão de PERDCOMP compensar créditos
de IPI com COFINS.
Conforme a própria decisão de 1a instância declara, considerando a DCTF
retificadora realizada e devidamente apresentada nos autos. Vejamos o excerto da decisão,
especificamente às fls. 475:
Apresentadas as posições das partes, para a realização de uma averiguação consistente
dos fatos, necessário se faz analisar a DCTF válida, apresentada pelo contribuinte
quando ingressou com a DCOMP no 38849.81687.140206.1357-3100, cuja retificação
pela DCOMP no 04609.74595.050609.1357-0139 foi acatada quando da emissão do
Despacho Decisório. De se notar que o RAIPI e a DIPJ estão em conformidade, não
havendo divergência quanto aos respectivos conteúdos no que diz respeito ao saldo
devedor no mês de janeiro de 2006. Portanto, recai sobre a DCTF a solução do
litígio, pois há uma semelhança indiscutível entre o débito a deduzir lançado no
RAIPI e o débito a compensar na DCOMP, considerando que na DCOMP o
contribuinte inseriu não só o débito da matriz como também de uma filial, a de no
de ordem 0004 (R$1.696.500,00, débito da matriz, e R$41.100,00, débito da filial
0004, considerando a DCOMP retificadora aceita).Deve considerada também neste
voto a percepção da relatora em relação ao fato, uma vez que em se tratando a DCOMP
de uma confissão de dívida e havendo um valor inserido no RAIPI e outro na DCOMP,
em princípio, dizer que são débitos distintos é a primeira conclusão possível a que se
pode chegar. (grifos nossos)

E mais, a acertada análise da DRJ identificou que o contribuinte quitou dois
débitos de IPI, da seguinte forma: para um débito apurado de R$1.696.565,26, realizou um
pagamento de R$65,26 e vinculou "outras compensações" de R$1.696.500,00, não restando
saldo a pagar, já na outra quitou um débito de R$41.176,93, realizou um pagamento de R$76,93
e vinculou "outras compensações" de R$41.100,00, não restando saldo a pagar.
O julgador de 1a instância observou que o valor de R$41.100,00 não poderia ser
compensado, tendo em vista que o PAF de no 10980.003692/2007-90 (utilizado como suporte
para fundamento desta decisão ora recorrida) identificou que não poderiam ser aproveitados
créditos de outro estabelecimento, tendo em vista a impossibilidade legal de transferir créditos
desta natureza entre estabelecimentos distintos.
Ouso discordar dos argumentos da DRJ.

Explico melhor.

A fundamentação da DRJ para o deferimento total da compensação está
relacionado ao fato dos créditos da matriz não puderem ser aproveitados na filial.
Compulsando os autos do PAF 10980.003692/2007-90 citado como
fundamentação para negar o pedido da recorrente, observo que, em verdade, já houve
esclarecimento deste Tribunal Administrativo sobre o fato do valor puder sem que haja restrição
para limitação territorial, conforme se extrai da decisão do referido PAF:

Neste processo, a fiscalização avaliou somente os créditos do
estabelecimento da Rua Valério Sobânia, ou seja, estabelecimento que moveu a ação jud
icial; desconsiderou qualquer crédito dos outros estabelecimentos da recorrente,
com base no entendimento lastreado no princípio da autonomia dos estabelecimentos.
Registre-se que o Impetrante no Mandado de Segurança é a pessoa jurídica
Fl. 543
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.259 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720025/2011-51

Berneck, que é o titular do direito reconhecido pela decisão judicial final,
que realizava apuração centralizada, por esse motivo, entendo que inexiste
restrição, na decisão judicial, a esse aproveitamento do crédito, logo, inaplicável o
raciocínio da segregação pela fiscalização. (grifos nossos)

O referido PAF seguiu seu trâmite no CARF, já não cabendo mais recurso,
conforme cópias dos acórdãos apresentados pelo contribuinte, bem como confirmado por este
Conselheira.
Sendo assim, diante do exposto, voto por conceder total provimento ao recurso
interposto, reformando a decisão de primeiro grau no sentindo de que TAMBÉM há o direito de
compensação no valor de R$41.100,00.

(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 544
DF CARF MF
Original